Tribunal: TJDFT
Processo: 0723263-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723263-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701339-24.2018.8.07.0010, determinou a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel arrematado judicialmente nos autos, em favor do arrematante Márcio Moreira Leal. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a determinação de expedição de mandado de imissão de posse viola a decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF no 828, que prorrogou até 31/10/2022 a determinação de suspensão de desocupações de imóveis urbanos e rurais, em razão da pandemia da Covid-19, com fundamentação na Lei 14.216/2021. Aponta a existência de existência de recomendação conjunta do Conselho Nacional dos Direitos Humanos que sugeriu a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e remoções determinadas em processos judiciais. Sustenta que a Procuradoria Geral da República emitiu parecer favorável à suspensão das desocupações de imóveis em razão da pandemia. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão de tutela de urgência para impedir o cumprimento do mandado de desocupação até 31/10/2022. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminarmente formulado. Preparo recolhido, conforme IDs 37282646 e 37282648. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a presente decisão se presta a analisar somente o pedido liminar, razão pela qual as preliminares levantadas na contraminuta de ID 37320865 serão analisadas no momento oportuno. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, os requisitos não estão presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 130539399): Expeça-se o mandado de imissão na posse, tendo em vista que já houve tempo mais que suficiente para a desocupação voluntário, inclusive estando ROSALINO DA SILVA DIAS e sua esposa ciente de que o prazo para desocupação findaria em 30/06/2022, fazendo constar no referido mandado as observações que "caso o executado não tenha para outro local para guardar os seus bens, fique nomeado desde já o arrematante MARCIO MOREIRA LEAL, como fiel depositário dos bens do executado" bem como autorizando a guarda dos bens junto ao depósito público e a advertência para que seja o patrono da parte executada comunicado com antecedência sobre o cumprimento da ordem. Ademais, já houve o transcurso de prazo superior a dois anos entre a data da arrematação e a determinação de liberação do bem, tendo decorrido tempo suficiente para que a executada buscasse nova moradia. Deve-se levar em consideração a mudança no contexto fático vivido à época em que foram suspensas as determinações de desocupação – 03/2020 - e a atual realidade do país, com o avanço na vacinação e retomada das atividades em diversos setores de trabalho. Ressalta-se que a vertente demanda já teve a determinação de imissão na posse apreciado em diversas oportunidades sem reforma da decisão processos: 0733394-53.2021.8.07.0000; 0733394-53.2021.8.07.0000; 0711473-04.2022.8.07.0000. Convém notar, ainda, que o pedido de prorrogação do prazo pelo agravante, inclusive no pedido de reconsideração, era até 31/12/2021, prorrogado até o dia 31/03/2022, que por derradeira vez fora prorrogado até dia 30/06/2022 em virtude do contexto da pandemia, sendo evidente a preclusão. No mais, cumpram-se as determinações precedentes com as advertências já constante nos mandados. Diante da falta de bens suficientes para liquidar o crédito perseguido pela parte exequente, intime-se para no prazo de 5 (cinco) dias promover os atos necessários a satisfação do crédito perseguido. O caso em análise cinge-se em saber se a decisão agravada violou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828. Compulsando os autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação no 828, verifica-se que o STF assegurou a suspensão dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público (urbano ou rural), que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20/3/2020 até eventual prorrogação do prazo definido na Lei no 14.216/2021 ou, caso não realizada tal prorrogação, até 31/3/2022, tendo em vista o cenário atual da pandemia causada pela COVID-19. A referida medida foi prorrogada até 30 de junho de 2022 e, posteriormente, o Exmo. Ministro Roberto Barroso prorrogou o aludido prazo de suspensão para 31 de outubro de 2022, nos termos do dispositivo da decisão a seguir transcrito: Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Justiça, para ciência. Solicite-se à Presidência do STF a convocação de sessão extraordinária do Plenário Virtual. (destaquei) Com efeito, o paradigma transcrito não se aplica ao caso dos autos, pois há verdadeira distinção entre a matéria analisada pelo STF e a analisada nos presentes autos. Veja-se que o caso dos autos não se trata de desocupação coletiva, tampouco se trata de despejo liminar disposto na Lei 8.245/1991. O caso dos autos se trata de imissão na posse de imóvel adquirido por terceiro em leilão judicial, o que já afasta a aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte. Além disso, sequer poderia aplicar a ratio decidendi no presente caso, pois a intensão principal da excelso STF foi preservar as famílias em condições de hipossuficiência, o que não se verifica no caso dos autos, mormente considerando que o imóvel leiloado foi avaliado em R$ 750.000,00 (ID 27364706), não sendo crível imaginar que uma pessoa que possui um bem de tal valor seja considerada economicamente hipossuficiente. Ressalte-se que o Exmo. Ministro André Mendonça analisou a Reclamação no 54381, na qual se discutia objeto semelhante ao dos presentes autos, qual seja, a possibilidade de determinação de desocupação de imóvel que em situação que não esteja abrangida pela ADPF 828 (naquele caso em razão de reintegração de posse). O Exmo. Ministro observou naquele caso que: 1. Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Antonio Carlos dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0029055-41.2011.8.07.0001, expediu mandado de reintegração de posse, em favor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, do imóvel situado no Lote 05, Conjunto 06, Quadra 04, Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari, Brasília/DF. 2. Argumenta que a decisão reclamada descumpre medida cautelar deferida pelo Relator da ADPF no 828/DF, bem assim a Lei no 14.216, de 2021, atos que, no contexto do enfrentamento da pandemia do Covid 19, teriam ensejado a suspensão de remoções forçadas e despejos sumários em todo o país. (...) 6. No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido no âmbito da ADPF no 828/DF, cujo eminente Relator, em 29/06/2022 (DJe de 01/07/2022), decidiu prorrogar, mais uma vez, a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216, de 2021, desta feita até 31 de outubro de 2022. 7. Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei no 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos limites objetivos da ADPF no 828/DF. 8. Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei no 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei no 8.245/91. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente, contudo. (Publicação, DJE Divulgado em 05/07/2022) (destaquei) O entendimento foi, inclusive, fundamentado com a disposição expressa constante da Lei 14.216/2021, que dispõe: Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens. (destaquei) O mesmo entendimento foi adotado pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo da Reclamação no 51.414 e pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação no 51.345. Nesse contexto, conforme já registrado, a controvérsia dos autos diz respeito a interesse individual não relacionado com a Lei no 8.245, de 1991, tratando-se de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF no 828/DF e na Lei supra referida. Ademais, é necessário frisar que a arrematação ocorreu em 17 de maio de 2019 (ID 34614618), ou seja, o arrematante está há mais 03 (três) anos sem poder usufruir plenamente do imóvel que adquiriu. Além disso, conforme bem observou o Juízo a quo, o agravante teve tempo mais que suficiente para desocupar o bem voluntariamente e procurar outra moradia. Por fim, quanto à recomendação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, apontada pelo agravante, verifica-se que o objetivo principal foi de resguardar pessoas impactadas que possam entrar em situação de precariedade e exposição ao vírus, em razão da possível necessidade de compartilhamento de moradia com outras famílias e, em casos extremos, que possam acarretar à situação de rua. Contudo, conforme já mencionado, não se trata nos autos de pessoas em situação precária de hipossuficiência. Ademais deve-se considerar que o contexto da vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal, que já conta com mais de 85% da população com o esquema vacinal completo (conforme consta do sítio eletrônico https://www.saude.df.gov.br/vacinometro - acesso em 14/7/2022), além de ser fato notório que as atividades dos mais diversos setores voltaram ao funcionamento normal. Portanto, não havendo como se aplicar ao caso dos autos o entendimento do STF emanado na ADPF no 828, a probabilidade do direito se mostra ausente, razão pela qual é incabível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Desnecessário intimar o terceiro interessado Márcio Moreira Leal para apresentar resposta, uma vez que já apresentou sua contraminuta no ID 37320865. Por fim, verifico que o presente processo tem correlação com o AGI de no 0711473-04.2022.8.07.0000. Assim, para evitar a prolação de decisões conflitante, determino a associação dos autos para julgamento conjunto. Brasília, DF, 14 de julho de 2022 19:00:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador